Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743399-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: VITOR MARCELO NUNES FERREIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a decisão de indeferimento do pedido na ação de busca e apreensão 0702427-36.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF), consistente na realização de “pesquisas de endereços através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando a emenda a inicial para que seja comprovado o cadastro da empresa autora no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, sob pena de extinção, ou justificada a impossibilidade de fazê-lo”. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados nos autos originários, constata-se que a decisão ora impugnada teria sido disponibilizada em 11 de setembro de 2023 (id 171456920), e, em 13 de setembro de 2023, a parte autora, ora agravante, teria se manifestado apenas no sentido de que não estaria obrigada a se cadastrar no sistema eletrônico do Pje, para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, por não possuir personalidade jurídica (id 171782048), o que foi indeferido em 19 de setembro de 2023 (id 172270402), e publicado em 27 de setembro de 2023 (id 173185218). No presente recurso a agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que “não possuí personalidade jurídica, não está obrigado a aderir ao cadastramento prévio ao sistema eletrônico no sistema PJe”. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão impugnada (id 170998479) teria sido disponibilizada em 11 de setembro de 2023, e o presente recurso foi interposto em 9 de outubro de 2023. Alternativamente, se o caso, poderá emendar à petição inicial do agravo, de sorte a adequar o pedido recursal à obrigatoriedade (ou não) do seu cadastramento no sistema do PJe para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica (objeto de indeferimento da decisão de id 172270402). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator